Tribunal: STF
Processo: RE 295961
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO. RECURSO
QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
NÃO-CONHECIMENTO.
                   Não se conhece do agravo que não se insurge contra
 todas as razões
da decisão agravada, por deficiência de fundamentação.
                   Agravo regimental não provido.